Tribunal: TJSP
Processo: 1017572-20.2022.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Marcello do Amaral Perino
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-04-24
Data de publicação: 2025-04-28

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de Indenização por Danos Morais – Sentença de Parcial Procedência. – Insurgência de ambas as partes. – Jogador de futebol que durante partida de futebol errou lance. – Requerida que divulgou de forma excessiva o lance, sendo transmitido todos os dias na grade dos jogos do Campeonato Brasileiro série A e B, antes, durante e após as partidas, sendo reprisado 4200 vezes em 2020

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de Indenização por Danos Morais – Sentença de Parcial Procedência. – Insurgência de ambas as partes. – Jogador de futebol que durante partida de futebol errou lance. – Requerida que divulgou de forma excessiva o lance, sendo transmitido todos os dias na grade dos jogos do Campeonato Brasileiro série A e B, antes, durante e após as partidas, sendo reprisado 4200 vezes em 2020 e 600 vezes em 2021. Em decorrência da reiterada transmissão excessiva e abusiva, goleiro não conseguiu renovar seu contrato. – Danos morais caracterizados e arbitrados em sentença no valor de R$30.000,00. – Revelia da requerida. – Presunção dos fatos – Manutenção da sentença. - Apelo da parte ré desprovido e apelo do autor desprovido.